Tribunal: TJDFT
Processo: 0722817-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. IMÓVEL INTEGRANTE DO MONTE PARTILHÁVEL. DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTES AO IMÓVEL. REALIZAÇÃO POR HERDEIRO INDIVIDUALIZAÇÃO. SUCESSORES. OBRIGAÇÃO AFETA ORIGINALMENTE AO MONTE/ESPÓLIO. DESPESAS COM REPAROS E REFORMA, TRIBUTOS E CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA. CUSTEIO POR ÚNICO HERDEIRO. DEMONSTRAÇÃO. RESSARCIMENTO PELO MONTE. NECESSIDADE. PROCESSO SUCESSÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. APURAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTES AO IMÓVEL INTEGRANTE DO MONTE. PROVA DOCUMENTAL SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO. RESSARCIMENTO. VIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO REJEITADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo interno ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão monocrática como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1016, II e III).
2. O óbito determina a abertura da sucessão do falecido, transmitindo-se a herança, desde logo, aos herdeiros, legítimos e testamentários, de forma indiscriminada, resultando que a herança compreende-se como uma universalidade de bens indivisíveis, ensejando a formação legal de condomínio pro diviso enquanto não consumada a partilha e destinação do acervo aos sucessores e meeiro, regendo-se, até a ultimação da partilha, pelas disposições inerentes a esse instituto (CC, art. 1.791, parágrafo único).
3. Antes da abertura e ultimação do processo sucessório o que sobrepuja é a universalidade de bens, direitos e obrigações deixados pelo falecido traduzido no espólio, resultando que, enquanto não realizada a partilha e individualização da quota hereditária destinada a cada herdeiro, somente a herança, traduzida no espólio, é que deverá responder por eventuais obrigações deixadas pelo de cujus, notadamente porque o herdeiro somente responderá nos exatos limites do que herdar (CC, arts. 1.784 e 1.997).
4. Conquanto o processo sucessório não comporte dilação probatória volvida à resolução do dissenso estabelecido entre os herdeiros, ressalvadas as vias próprias, o ressarcimento de despesas geradas com a conservação de bem integrante do acervo hereditário e custeadas por um único sucessor, desde que comprovadas, é passível de ser demandado no bojo do próprio processo sucessório, pois os dispêndios devem ser suportados pela universalidade, ainda que mediante decote do monte a ser destinado aos outros herdeiros e meeira (CC, art. 2.020).
5. Lastreando o herdeiro o pleito ressarcitório com documentação hábil a comprovar as despesas que foram realizadas com a conservação do imóvel inventariado, mediante aparelhamento dos autos da ação de inventário com recibos e notas demonstrativos dos gastos realizados, restando evidenciada a pertinência da documentação coligida com ações de reparo e reforma do bem, pagamento de contas, tributos e seguro residencial a ele referentes, observado o contraditório sem tenha sido desqualificado o apresentado, deve-lhe ser assegurado o ressarcimento referente aos gastos efetuados para conservação do imóvel.
6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime.